Tribunal: TCU
Processo: 026.320/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nos os ciclos contábeis de benefícios previdenciários créditos administrativos, compensações previdenciárias, empréstimos e passivos atuariais que integram as demonstrações contábeis consolidadas referentes ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas relativas ao exercício de 2023 do Ministério da Previdência Social (MPS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e arts. 7o, § 3o, inciso I, 9o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social: 9.1.1. que, até a elaboração de suas demonstrações contábeis posicionadas em 31/12/2024, adote as providências necessárias para que os saldos das contas de Créditos a Receber por Pagamentos Indevidos (1.2.1.2.1.05.01) e de Ajuste de Perdas de Créditos Apurados em TCE (1.2.1.2.1.99.02) sejam verificáveis e fidedignos ao conceito de ativo, bem como reflitam, se ativos forem, os valores dos processos de Tomadas de Contas Especial devidamente apurados, em cumprimento ao disposto nos itens 6.2.2, Parte Geral, e 2.1 e 3.1-3.2, Parte II, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9a Edição ou outra que vier a sucedê-la; 9.1.2. e à Secretaria do Tesouro Nacional que, até o registro contábil de 31 de dezembro de 2024, adotem as medidas necessárias para que as despesas com juros e o custo do serviço corrente (este último, apenas no caso do Auxílio Saúde) sejam reconhecidas no resultado do exercício (conta 3.9.7.9.1.01.00 - VPD de outras provisões), em vez de Ajustes de Exercícios Anteriores (conta 2.3.7.1.1.03.00), em consonância com o disposto no item 59, NBC TSP 15. 9.1.3. que, no prazo de 180 dias, elabore um plano de ação com cronograma, prazos e responsáveis que contemple as necessidades, variáveis e providências para o cumprimento das seguintes medidas: 9.1.3.1. promover, na elaboração do cálculo do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis da União, a alteração das tábuas biométricas nas situações de não aderência, conforme exigido pelos itens 83 e 84 da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) 15; 9.1.3.2. adotar, na elaboração do cálculo do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis da União, premissa de diferimento de aposentadoria programada que melhor reflita o lapso temporal - entre a data de elegibilidade e a data provável de aposentaria - observado no comportamento dos servidores públicos federais; no tocante àqueles que ainda não obtiveram o direito de se aposentar, proponha, para avaliação desta Corte, a alternativa ao uso da data da aposentação, bem como após definidas as premissas realize testes de aderência periódicos, conforme exigido pelo item 78, "a", da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) 15; e 9.1.3.3. adotar, na elaboração do cálculo do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis da União, medidas para testar e assegurar a aderência da premissa de crescimento da remuneração por mérito à experiência da massa de segurados do RPPS, conforme exigido pelo item 89, "b", da NBC TSP 15; 9.1.3.4. formalizar o processo de cálculo dos passivos atuariais do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis da União e do Regime Geral de Previdência Social, envolvendo: a) manuais técnicos e operacionais que definam o processo de trabalho, os papéis e responsabilidades, inclusive dos proprietários de dados; orientem a utilização dos programas e aplicações relativos ao cálculo dos passivos; e estabeleçam planos de melhoria contínua (revisão periódica) de riscos críticos, como premissas, método de cálculo e de contabilização, para garantir a continuidade da atividade e propiciar a auditabilidade do cálculo; e b) identificação periódica dos aspectos técnicos, capacidade operacional, níveis de serviços e estratégia de gestão para garantir a capacidade atual e futura dos trabalhos relativos ao cálculo dos passivos, bem como o controle e a segurança nos ambientes de desenvolvimento e de produção; e 9.1.3.5. considerar as recomendações constantes dos itens 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário (TC Processo 020.712/2022-7 ), expedidas nos seguintes termos: a) "9.2.2. utilize as tábuas de mortalidade em consistência com a população para a qual ela foi construída, ponderando, se tecnicamente justificável, as tábuas de mortalidade específicas para cada nível de escolaridade" ; b) "9.2.4. adote, na determinação da taxa de juros parâmetro utilizada no cálculo atuarial dos passivos da União, o fluxo atuarial líquido de benefícios gerado na avaliação corrente, e não da avaliação anterior, e que considere os valores dos benefícios futuros baseados nos períodos corrente e anteriores (proporcionalizados), em conformidade com o art. 2o, Anexo VI, da Portaria MTP 1.467/2022" ; c) "9.2.6. institua controles que permitam verificar a acurácia dos parâmetros utilizados no cálculo atuarial antes do registro contábil definitivo, a exemplo da revisão por pares e da designação de responsáveis por acompanhar, com periodicidade específica, as inovações normativas que afetam as premissas e parâmetros utilizados" ; e d) "9.2.7. promova a criação e aplicação de um registro identificador único e proprietário, para os dados processados na avaliação atuarial de cada pessoa, com a finalidade de garantir a consistência com as fontes de dados originais, a credibilidade durante o ciclo de vida do cálculo (da captação do dado até a entrega do resultado), a interoperabilidade plena entre as diversas fases do cálculo, e com isso prover o gerenciamento dos dados conforme eles se movem entre as aplicações da avaliação atuarial do RPPS, de modo que cada elo na cadeia de dados garanta que a saída de dados seja de alta qualidade, rastreável e auditável "; 9.1.3.6. considerar a recomendação constante do item 9.1.4 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário (TC Processo 021.979/2021-9 ), expedida nos seguintes termos: a) " 9.1.4 (item 143 da NBC TSP 15) 9.1.4. adote as medidas necessárias para a divulgação das demonstrações contábeis de acordo com os itens 143 e 147 da NBC TSP 15 e o item 33 da NBC TSP 23, no que for aplicável ao caso dos passivos atuariais registrados em seu balanço patrimonial"; b) "9.2.2. adote medidas com vistas à aplicação da NBC TSP 15 a todos os planos de benefício pós-emprego, nos quais haja obrigação da União, conforme previsto no item 26 da mencionada norma". 9.2. recomendar ao Ministério da Previdência Social que discuta com a Secretaria do Tesouro Nacional a adequação das orientações discutidas no item 3.2.5 do relatório de auditoria (peça 103 do TC Processo 026.320/2023-1 ), em especial o detalhamento de contas contábeis e a maior segregação das informações em notas explicativas, em linha ao Manual de Contabilidade de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10a edição, ou ao que vier a substituí-lo, e com as normas contábeis vigentes em atendimento e, uma vez viável e oportuno, promova as alterações orientadas; 9.3. considerar cumprida a determinação 9.1.2 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário ; implementadas as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.5 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário , item 9.1.6. do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário e item 9.1.1 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; parcialmente implementadas as recomendações do item 9.2.3 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário ; item 9.1.4 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário (quanto ao item 147 da NBC TSP 15); em implementação itens 9.1.1, 9.4.1 e 9.4.2.1 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; substituídas a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário , as recomendações dos itens 9.2.4, 9.2.6 e 9.2.7 e 9.3 do Acórdão 999/2023-TCU-Plenário , itens 9.1.4 (item 143 da NBC TSP 15), 9.4.2.2 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário e itens 9.1.2 e 9.1.9 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; e insubsistente o item 9.1.5 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário . 9.4. autorizar o monitoramento deste acórdão na auditoria anual de contas do exercício de 2024; 9.5. com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, aprovar o certificado de auditoria constante ao final do voto integrante da presente decisão; 9.6. autorizar a inserção do certificado de auditoria aprovado por este Plenário, juntamente com o relatório de auditoria, voto e acórdão, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar, via sistema e-Contas, o relatório de auditoria, voto, acórdão e certificado ao Ministro da Previdência Social, para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV c/c art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar a divulgação, nos sítios eletrônicos do Ministério da Previdência Social e do TCU, do relatório, do certificado de auditoria aprovado por este Plenário, do voto e do acórdão junto às demonstrações contábeis do Ministério da Previdência Social relativas ao exercício de 2023; e 9.9. apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social relativas ao exercício de 2023; 9.10. notificar sobre este acórdão o Ministério da Previdência Social, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Advocacia-Geral da União (AGU).